Tribunal: TJBA
Processo: 8013630-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013630-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A. C. B. S. e outros Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autogestão. Tratamento de transtorno do espectro autista. Musicoterapia. Cobertura obrigatória. Recurso parcialmente provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse determinados tratamentos multidisciplinares a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), excluindo, contudo, as terapias de musicoterapia e acompanhamento psicológico parental. A agravante pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso, visando incluir essas modalidades terapêuticas no rol de tratamentos a serem custeados; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde de autogestão, dos tratamentos de musicoterapia e acompanhamento psicológico parental prescritos para menor com TEA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória recursal para imediata implementação das terapias; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde por autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, não afasta a obrigação contratual de boa-fé objetiva nem o dever de cobertura de tratamentos essenciais à saúde do beneficiário, nos termos do que for prescrito por profissional habilitado; 4. O direito à saúde, previsto no art. 6º da Constituição Federal, constitui direito social de observância inadiável, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III); 5. A musicoterapia, incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Portaria MS nº 849/2017), é considerada tratamento de cobertura obrigatória quando indicada por profissional competente, como decidido pelo STJ (REsp 2.043.003/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 2.339.903/SP); 6. O acompanhamento psicológico parental é reconhecido como de natureza educacional, conforme precedentes desse Tribunal; 7. Estando presente o periculum in mora inverso, uma vez que a negativa de cobertura pode causar prejuízos imediatos e irreversíveis ao desenvolvimento do menor, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio da terapia; IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar o custeio do tratamentos de musicoterapia, excluindo a acompanhamento psicológico parental, mantendo a decisão de primeiro grau em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8013630-98.2025.8.05.0000, em que são agravantes A. C. B. S. representada por LUCIANO SILVA SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.